Tribunal: STF
Processo: HC 257849
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-14
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Tiago Marques da Silva contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 961849/SP (doc. 4, pp. 128-135).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] no julgamento da Revisão Criminal n. 0017152-27.2024.8.26.0000, em que o Desembargador relator indeferiu monocraticamente a ação, mantendo a condenação do paciente à pena de 29 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 121, § 2° [homicídio qualificado], I e IV, c/c. o art. 61, I e II, “f”, ambos do Código Penal [...]. (doc. 4, p. 104).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    A r. sentença transitou em julgado em 05 de fevereiro de 2016, conforme certidão de fl. 19 (autos origem).



    Diante da dosimetria fixada em excesso, sem reconhecer circunstância atenuante a que o recorrente faz jus, a Defesa peticionou a proposta de revisão criminal nº 0017152- 27.2024.8.26.0000 requerendo: 1. Fosse afastada circunstância judicial negativa valorada a partir de processo o qual não se tinha notícia de trânsito em julgado, à época da condenação; 2. Fosse afastada a circunstância judicial negativa baseada no excesso de dolo pelo paciente ter descarregado a arma na vítima; pois essa circunstância foi valorada na segunda fase da dosimetria, quando a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima foi considerada como agravante; 3. Fosse reconhecida a circunstância atenuante da confissão em juízo, compensando-a com a circunstância agravante da reincidência.



    Em v. acórdão, o Egrégio 5º Grupo de Direito Criminal do eminente TJSP não conheceu da proposta revisional. Entendeu o Colendo 5º Grupo que a revisional se tratava de reiteração de pedido já analisado pela via revisional.



    Diante do constrangimento ilegal, uma vez que os pedidos não foram analisados na via revisional anterior (Relator indeferiu liminarmente, e não houve agravo da Defesa), foi impetrado o habeas corpus nº 961.849/SP (2024/0437944-9) no Colendo Superior Tribunal de Justiça, requerendo fosse: a) afastada circunstância judicial negativa baseada em processo judicial sem trânsito em julgado; b) afastada circunstância judicial baseada em dolo excessivo, em face de bis in idem; c) acatadas as teses anteriores, o redimensionamento da exasperação da pena-base ao patamar de 1/6; d) reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea.



    O Ilustre Ministro Relator não conheceu do feito, por entender que as pretensões não foram analisadas pela corte de origem pois já haviam sido apreciadas em anterior pedido revisional, julgado pelo Colendo 5º Grupo de Direito Criminal do E. TJSP. A Defesa agravou da respeitosa decisão, e em venerando acórdão, a Colenda Sexta Turma negou provimento ao agravo regimental.



    Nesse contexto, surge o presente “writ”. (doc. 1, pp. 3-4).  



    Ao final, requer “[...] Seja determinado ao E. Tribunal de Justiça de São Paulo apreciar as pretensões aduzidas na proposta revisional nº 0017152-27.2024.8.26.0000” (doc. 1, p. 7).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trechos do relatório e do voto condutor, respectivamente:  



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico. 2. Como é de conhecimento, esta Corte Superior possui pacífico entendimento no sentido de que é possível a utilização da técnica de fundamentação per relationem, desde que o julgador apresente elementos próprios de convicção, ainda que de forma sucinta. 3. A técnica de fundamentação per relationem restou utilizada na decisão como complementação a sua argumentação. 4. Agravo regimental desprovido. (doc. 4, p. 129 – grifei).  



    Trata-se de agravo regimental interposto por TIAGO MARQUES DA SILVA contra a decisão de fls. 103-107, que não conheceu do habeas corpus.



    Nas razões deste recurso, a defesa aduz deficiência na fundamentação da decisão agravada, sustentando que restou utilizada a técnica de fundamentação per relationem (e-STJ fls. 116-117). (doc. 4, 129 – grifei).  



    A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam qualquer equívoco na decisão recorrida.



    Conforme consta da decisão agravada (e-STJ fls. 103-107): [...].



    Registra-se que esta Corte admite o emprego da técnica fundamentação per relationem, desde que o julgador apresente elementos próprios de convicção, ainda que sucintos.



    Nesse sentido: [...].



    No caso, os argumentos repisados foram utilizados em complementação aos fundamentados de minha lavra na decisão monocrática, inexistindo violação à exigência constitucional de fundamentação.



    Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos. (doc. 4, pp. 130 3 133-134 – grifei).  



    Com efeito, as questões levantadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL: INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto em Tribunal diverso. II – Para além disso, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 233.878 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA CONSTANTE DESTA IMPETRAÇÃO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE NESTA ESTREITA VIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – A estreita via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no caso. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.257 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 14 de junho de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator